Tribunal: TJMT
Processo: 1023033-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1023033-24.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A
RECLAMADO: JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
A reclamante, com amparo nos arts. 988, II, do CPC, e 231 a 236 do RITJ-MT, propõe Reclamação, com pedido de liminar, contra o Juiz da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Capital, que se nega a cumprir o acórdão proferido por esta Quarta Câmara no AI n. 1005867-47.2018.8.11.0000, em que foi determinado o revigoramento da liminar deferida na Ação de Manutenção de Posse n. 29103-34.2009.8.11.0041 – Código n. 393658, que ajuizou contra Adão Mota e outros e seus respectivos sucessores.
Argumenta que há mais de 30 anos tenta reaver as suas terras; que a primeira invasão deu-se em 1987 e com isso manejou a Ação Possessória n. 795/87 contra Ilton Ferreira Lima e muitos outros, com sentença prolatada em 11-9-1990 pela procedência e devidamente transitada em julgado. Argui que nessa demanda foi realizada inspeção pelo INCRA e nominados todos os invasores atingidos pelo decisum e retirados da área por ocasião do seu cumprimento.
Informa que a segunda invasão ocorreu em 1993 e foi rechaçada pela Ação Possessória n. 100/1993 que aviou contra Adão Carneiro de Souza Campos e outros; que a terceira foi em 1997, também afastada na Ação Possessória n. 206/1997 que propôs contra Pedro Sinval do Espírito Santo Martins. Ressalta que então ingressou com a Ação de Manutenção de Posse n. 29103-34.2009.811.0041, que tramita na Segunda Vara Especializada em Conflitos Agrários de Cuiabá, contra Adão Mota e outros, que consistem nos que foram retirados mas retornaram na área, nos adquirentes que também foram alcançados pelo decisum e, ainda, nos terceiros que adentraram no imóvel posteriormente, em cuja Ação foi proferida a decisão que deu origem ao AI 1005867-47.2018.8.11.0000, cujo acórdão já transitou em julgado e deferiu o revigoramento da liminar que o reclamado insiste em não cumprir.
Apresenta uma síntese da tramitação do feito, sobretudo do Laudo Pericial elaborado por empresa técnica que contratou, o qual traz a relação de todas as pessoas que lá estavam naquele momento processual, número complementado pelo Auto de Constatação determinado pelo juízo a quo, assim como a quantidade de hectares ocupada por cada uma delas.
Da mesma forma, relaciona todos os Recursos interpostos da decisão que autorizou o revigoramento, das que rejeitaram liminarmente Embargos de Terceiro e/ou concederam as liminares, das que negaram seguimento aos Recursos Especiais, e daquelas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Aduz que todas elas comprovam a integral manutenção do aresto prolatado no AI n. 1005867-47.2018.8.11.0000, o que, por si só, revelaria não existir nenhum motivo para que o comando nele contido seja desrespeitado pelo reclamado.
Anota que a ordem de revigoramento se referiu à retirada dos invasores originários (réus na Ação Possessória), dos seus sucessores (adquirentes de área litigiosa), e daqueles que nela entraram durante o andamento da Ação (terceiros), todos submetidos aos efeitos do acórdão, que transitou em julgado após o não provimento dos Embargos Declaratórios.
Consigna que, ao requerer a liminar e depois o revigoramento, já informou a posse velha em relação a 100 alqueires, equivalentes a 484 hectares, ocupados por Neci Martins, e por ocasião do cumprimento do aresto postulou que também fosse excluída a área que supostamente sobrepõe a reserva indígena.
Elenca todos os Agravos de Instrumento interpostos pela grande maioria dos ocupantes, tanto pelos que ingressaram no local durante o curso do processo e por isso incluídos no polo passivo, como por aqueles que se dizem terceiros, que tiveram seus Recursos desprovidos em virtude da comprovação de serem na verdade sucessores dos réus. E inclusive os Recursos Especiais com seguimento negado pela Vice-Presidência do TJMT e pelo STJ, e os pedidos de efeitos suspensivos indeferidos pela Corte Superior. Arguem que o reclamado foi devidamente intimado do teor de todas essas decisões, dentre as quais a do Pedido de Tutela Provisória n. 2882-MT (Id 65696454) e a do RESP 1.890.450-MT (Id 65696455).
Registra que a ordem de revigoramento foi emitida pelo Tribunal de Justiça em 4-9-2019 e o reclamado comunicado em 5-9-2019, mas até a presente data não a cumpriu, não obstante ela ter requerido essa providência inúmeras vezes, como arrola nos autos detalhadamente, com os respectivos identificadores.
Nesse ponto, assinala a negativa de cumprimento da Carta Precatória e a aquiescência desse fato pelo reclamado, que, prova disso, expediu a Carta Precatória recebida pelo juízo deprecado em 4-11-2019, e este último optou por oficiar ao deprecante e encaminhar os expedientes sob o fundamento de que as questões deveriam ser dirimidas pelo reclamado. Alega que, desse modo, a Carta Precatória encontra-se no juízo deprecado aguardando o posicionamento do reclamado, “criando situação inusitada e ilegal, em claro descumprimento da Decisão do Tribunal”.
Pugna pela concessão de liminar para determinar que o reclamado atenda imediatamente o acórdão proferido no AI n. 1005867-47.2018.8.11.0000 e mande retirar todos os que estão na área em litígio, à exceção apenas dos 484ha hoje ocupados por Elvio e Maikel Zanini, e das terras da Reserva KRENREHÉ, já objeto de desistência.
Postula a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id 65690478).
É o necessário.
Conforme relatado, foi provido o Agravo de Instrumento interposto pela reclamante de decisão que indeferiu o revigoramento de liminar concedida em Ação de Manutenção de Posse.
O reclamado foi devidamente cientificado desse decisum, e em 5-9-2019 determinou a efetivação do acórdão, e logo depois foi expedida a competente Carta Precatória a ser cumprida no foro de situação do imóvel, cujo juízo optou por devolver ao deprecante a análise de questões surgidas em relação ao cumprimento. Seguiram-se sucessivos pedidos da reclamante para o cumprimento do aresto, tanto no juízo deprecante como no deprecado (Ids 65696460, 65696461, 65696462, 65696464 e 65696465). Aliás, no que formulou 22-9-2020 fez menção a responsabilidade (Id 65696468), e o reclamado nada decidiu a respeito do estabelecido no referido Agravo de Instrumento.
A reclamante argui que essa conduta afronta a autoridade da decisão do Tribunal e legitima a instauração da presente Reclamação.
Sobre a matéria, confira-se a jurisprudência do STJ:
“RECLAMAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE HABEAS CORPUS DA QUINTA TURMA DO STJ QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EM NOME DO RECLAMANTE – RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1 – Determinada, em habeas corpus julgado pela Quinta Turma desta Corte, a expedição de guia de execução provisória em nome do reclamante, de maneira a permitir que ele possa usufruir dos benefícios da execução da pena, enquanto pendente de julgamento a apelação criminal interposta pela defesa, a inércia do magistrado de primeiro grau, por mais de 11 (onze) meses, em emitir tal guia descumpre julgado este Tribunal.
2 – Reclamação julgada procedente” (STJ, Reclamação n. 39438/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Turma, j. 26-8-2020) (sem destaques no original).
“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFICÁCIA NEGADA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. PROCEDÊNCIA.
1. Destina-se a reclamação a preservar a competência do STJ ou garantir a autoridade de suas decisões (art. 105, I, "f", da Constituição Federal c/c o art. 187 do RISTJ). Existindo comando positivo da Corte cuja eficácia deva ser assegurada por meio de medida correicional, deve ela ser julgada procedente.
2. Não cabe a Juiz de primeiro grau recusar efetividade a julgado de tribunal superior quando, sob o argumento de que tal julgado fora impreciso, manifesta verdadeira discordância com a tese nele adotada. Tal procedimento, a toda evidência, constitui desacato a decisão oriunda de tribunal ad quem, inadmissível no sistema legal pátrio.
3. Reclamação julgada procedente” (STJ, Rcl 1777-RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, 1a Seção, j. 9-8-2006).
DE OUTROS TRIBUNAIS:
“DESCUMPRIMENTO PELO JUÍZO A QUO DE DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Uma vez deferida a prisão domiciliar pelo TJ, resta ao Juízo de 1a Instância apenas cumprir a determinação, sem adentrar no exame dos fundamentos da decisão, para verificar-lhes a validade, ou a contemporaneidade da concessão da ordem, com os motivos de fato invocados pelo Colegiado, e que deram azo à prisão domiciliar. Ou seja, não cabia ao juízo de 1a Instância a verificação da higidez dos fatos que ensejaram o acolhimento do que fora requerido pelo preso. Recalcitância do Juiz em cumprir a determinação do Colegiado importa abuso no exercício da atividade jurisdicional, nos termos em que definidos pelo art. 195 do COJE, de modo a impor o acolhimento da presente Correição Parcial. Liminar Ratificada. Correição Parcial Deferida” (TJRS – CORREIÇÃO PARCIAL 70073916769, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. VICTOR LUIZ BAERCELLOS LIMA, J. 13-7-2017);
“DESCUMPRIMENTO PELO JUÍZO A QUO – ALEGAÇÃO DE QUE SE DEVE AGUARDAR A SENTENÇA – DESCABIMENTO.
1 – Se o órgão colegiado concedeu os efeitos da tutela antecipada para a realização da cirurgia da reclamante, com o pagamento do material cirúrgico e dos honorários médicos, o juízo a quo não pode se eximir de analisar o pedido de reembolso dos honorários médicos, sob o argumento de que se deve aguardar a prolação da sentença.
2 – Reclamação conhecida e julgada procedente” (TJDF, Rcl 20150020071593, 5a Turma Cível, Rel. Des. Sandoval Oliveira, p. 16-6-2015).
Posto isso, presentes os requisitos autorizadores, defiro a liminar para determinar que o reclamado cumpra imediatamente o acórdão proferido no AI n. 1005867-47.2018.8.11.0000.
Comunique-se o teor desta decisão ao juízo reclamado, requisitando-lhe as informações, que deverão ser prestadas no prazo legal.
Após, manifeste-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator